Tribunal: CARF
Processo: 13502.001241/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.001241/2007-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.742 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
JOSE ORLANDO DE SOUZA RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/07/2002
AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
Constitui infração deixar a empresa de apresentar documentos solicitados pela
fiscalização e relacionados com as contribuições previdenciárias, conforme art.
33, §2°, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991.
INFRAÇÃO. LAVRATURA IMEDIATA DE AUTO DE INFRAÇÃO.
Uma vez constatada a ocorrência de infração a dispositivo da legislação
previdenciária, a fiscalização deve lavrar, de imediato, auto de infração, em
consonância com o que dispõe o art. 293, do Decreto 3.048, de 06 de maio de
1999.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.001241/2007-41
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.742 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.001241/2007-41

01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de fls. 28/30 por sua precisão e as folhas dos
documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
DA AUTUAÇÃO.
0 presente Auto de Infração foi lavrado em razão da empresa José Orlando de Souza
Ribeiro ter deixado de apresentar documentos solicitados pela fiscalização, mediante
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos (TIAD), As fls. 07/08,
infringindo, assim, o disposto no art. 33, §2°, da Lei 8.212/91. Conforme Relatório
Fiscal à fl. 09, a empresa deixou de apresentar Livro Diário, as folhas-de-pagamento, a
RAIS, o Registro de Ponto, a Rescisão Trabalhista e outros elementos, todos necessários
para a análise do Vinculo Empregatício do Sr. Pedro Cavalcante Costa, referente ao
período computado de 06/12/1999 a 11/07/2000 e 01/08/2001 a 25/07/2002.
Em decorrência da infração praticada, foi aplicada a multa prevista no art.283, inciso II,
alínea "j" do Decreto 3.048/99, no montante de R$ 11.569,42 (onze mil, quinhentos e
sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos), considerando o valor reajustado pela
Portaria MPS n° 342, de 16.08.2006.
A ação fiscal foi autorizada através do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) fl. 06.
DA IMPUGNAÇÃO.
A empresa autuada apresentou impugnação, alegando, em síntese, que não entregou os
documentos solicitados não por negligência, mas sim por falta de condições, já que a
empresa sempre operou no vermelho.

02- A impugnação do contribuinte foi julgado improcedente pela decisão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/07/2002
AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
Constitui infração deixar a empresa de apresentar documentos solicitados pela
fiscalização e relacionados com as contribuições previdenciárias, conforme art. 33, §2°,
da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991.
INFRAÇÃO. LAVRATURA IMEDIATA DE AUTO DE INFRAÇÃO.
Uma vez constatada a ocorrência de infração a dispositivo da legislação previdenciária,
a fiscalização deve lavrar, de imediato, auto de infração, em consonância com o que
dispõe o art. 293, do Decreto 3.048, de 06 de maio de 1999.
Lançamento Procedente.

03 - Houve a interposição de recurso voluntário às fls. 34 com documentos de fls.
35/44 requerendo no mérito a reforma da decisão.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.742 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.001241/2007-41

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – Quanto ao recurso voluntário o contribuinte mantem o mesmo argumento
que na defesa alegando em síntese que jamais teve a intenção de descumprir com os termos da
legislação e não tem condições de apresentar os documentos indicados pela fiscalização, que
sempre trabalhou no vermelho e sua atividade sempre teve prejuízo e sequer teve condições de
pagar um contador, além de problemas de saúde, por isso a juntada dos documentos de fls. 37/44
(diversos exames médicos em nome do contribuinte) que os recebo, pedindo ao fim a boa
intuição das pessoas que forem apreciar seu recurso.
07 – No caso, apesar de solidário com a situação do recorrente, ocorre que não há
na legislação nenhuma causa para relevar a multa ora aplicada decorrente dos fatos apurados
pela fiscalização, que nada mais fez que aplicar a lei ao caso concreto, sendo esse seu mister na
forma do art. 142 do CTN.
08 – No mais, entendo que a decisão de piso deve subsistir por seus próprios
fundamentos, não havendo motivos jurídicos para afastar seus termos e portanto, as adoto como
razões de decidir, verbis:
O presente Auto de Infração foi lavrado nos termos do artigo 33 da Lei no 8.212/91 e do
artigo 293 do Decreto 3.048/99, sendo observados os aspectos legais e formais na
autuação, quais sejam, a descrição clara e precisa da infração e das circunstâncias em
que foi praticada, o dispositivo legal infringido, a penalidade aplicada e os critérios de
sua gradação Ao não entregar o Livro Diário, as folhas-de-pagamento, a RAIS, o
Registro de Ponto, a Rescisão Trabalhista e outros elementos, todos necessários para a
análise do Vinculo Empregatício do Sr. Pedro Cavalcante Costa, referente ao período
computado de 06/12/1999 a 11/07/2000 e 01/08/2001 a 25/07/2002, solicitados pela
fiscalização, a autuada descumpriu o art. 33, §2°, da Lei 8.212/91, in verbis:
"Art. 33. "Omissis"
§ 2° A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o sindico ou seu
representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei".
Uma vez constatada a ocorrência de infração a dispositivo da legislação previdenciária,
a fiscalização deve lavrar, de imediato, auto de infração, sob pena de responsabilidade
funcional, em consonância com o que dispõe o art. 293, do Decreto 3.048/99, e art. 142,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art.293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, a
fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social lavrará, de imediato, auto-de-
infração com discriminação clara e precisa da infração e das circunstâncias em que foi
praticada, dispositivo legal infringido e a penalidade aplicada e os critérios de sua
gradação, indicando local, dia, hora de sua lavratura, observadas as normas fixadas
pelos órgãos competentes.
Art. 142(..)
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.742 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.001241/2007-41

Parágrafo único — A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Ademais, o Código Tributário Nacional, em seu art. 136, determina que:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Dessa forma, já que a legislação previdenciária não dispõe em contrário, aplica-se a
regra contida no art. 136 do CTN, sendo irrelevante a intenção do agente ou os efeitos
dos atos praticados, tendo agido corretamente o auditor fiscal ao lavrar o presente auto
de infração.
Em face das razões expendidas e A luz da legislação previdenciária, rejeito as alegações
suscitadas na peça de Impugnação e concluo que o presente crédito tributário foi
corretamente constituído, votando no sentido de sua PROCEDÊNCIA.

Conclusão
09 - Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito NEGAR-LHE
PROVIMENTO, na forma da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital